Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 972.046.921-87 (AGRAVANTE), JESSICA PATRICIA MARTINS DA SILVA - CPF: 042.818.261-57 (AGRAVANTE), OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.086.077/0001-01 (AGRAVADO), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (AGRAVADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA FISCAL – TÍTULO NÃO EXEQUÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ajuizamento de ação de execução somente se viabiliza quando lastreada em título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Hipótese em que a nota fiscal, ainda que acompanhada de protesto e declaração de prestação de serviços, não é título extrajudicial hábil a instruir ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por JULIO CESAR DOS SANTOS e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos dos Embargos à Execução no 1001719-72.2023.8.11.0014,
indeferiu
efeito suspensivo aos embargos.

Irresignada, a parte agravante sustenta que:

- o artigo 784 do CPC, em seu rol taxativo inclui os títulos executivos extrajudiciais, no entanto, a nota fiscal não se encontra;

- deferido o processamento da RJ, foi determinada a publicação do 1o Edital, para conhecimento dos credores acerca do processamento da RJ, bem como para que apresentassem perante o Administrador Judicial habilitações/divergências de crédito, o que foi feito pela casa bancária aos dias 22/02/2022;

- a nota fiscal não é título passivo de execução, portanto o rito deveria ser uma outro em que haja dilação probatória.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja julgado procedentes os Embargos à Execução.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 202560172.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Importa esclarecer que os títulos executivos são todos aqueles descritos no art. 784 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal traz um rol taxativo para os títulos executivos extrajudiciais.

As notas fiscais apresentadas nos autos não se enquadram no rol do art. 784 do CPC, haja vista que não estão presentes todos os requisitos do título executivo, quais sejam, a certeza e a exigibilidade.

De fato, diferentemente da duplicata sem aceite, a nota fiscal, ainda que acompanhada de instrumento de protesto e declaração de prestação de serviços não configura documento hábil para embasar a ação de execução, visto que não preenche as formalidades legais inerentes aos títulos de crédito, de se dizer, por completa tipicidade legal. Sem título executivo líquido, certo e exigível, nula é a execução (art. 618 do CPC).

Nos termos do art. 783 do CPC, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.”

Segundo a definição de CARNELUTTI, o direito do credor é “
certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência; líquido quando o título não deixa duvida em torno de seu objetivo; exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade
.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. II, n.o 696c, pág. 140, Forense, 2009)

Note-se que a nota fiscal em questão não representa dívida certa, líquida e exigível, tendo em vista que nem sequer é possível inferir-se se houve efetivo cumprimento da obrigação pelo exequente, tendo em vista sua emissão unilateral.

Ademais, o título executivo tem existência instituída por lei e não há disposição legal que erija a nota fiscal em título executivo.

Falta, portanto, título executivo extrajudicial hábil a dar lastro ao ajuizamento do feito executivo. Notas fiscais e/ou faturas mercantis não são títulos executivos extrajudiciais.

Frise-se que em se tratando de processo de execução, o título que o embasa deve achar-se plenamente formado no momento do ajuizamento da ação. Vale dizer, a apresentação de título executivo com a petição inicial é pressuposto fundamental para a regular constituição do processo de execução.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, indeferir a petição inicial e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ficam os honorários fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, a serem pagos pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024